Tribunal: TJMT
Processo: 0002188-50.2017.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002188-50.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GUERO - CPF: 789.765.101-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), EDSON BATISTA FELIX SILVA - CPF: 053.699.918-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE CIRURGIA -
SENTENÇA GÉNERICA E INCERTA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO TRATAMENTO – VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS
DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE
-
OFENSA NÃO OCORRIDA
- PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública”.

(STJ, REsp 1652320/RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/4/2017)

O direito à saúde é um dos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, no art. 196, não sendo permitido à administração erguer barreiras burocráticas visando a obstaculizar ou mesmo impedir a sua efetivação.

Efetivamente demonstrada a necessidade do fornecimento da cirurgia pleiteado e a impossibilidade do autor ou sua família em custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da isonomia e impessoalidade como óbices ao seu fornecimento, os quais não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta por Marcos Guero em desfavor do Município de Sapezal e do Estado de Mato Grosso (Autos nº 2188-50.2017.811.0078), julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos providenciem a cirurgia de coluna do autor, assegurando ainda a continuidade do tratamento necessário. Por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Sapezal sustenta a nulidade da sentença combatida, pois, ao deferir todo e qualquer tratamento de saúde que, eventualmente, o apelado necessitar, situações que podem, ou não, tornar-se realidade, o magistrado feriu o art. 492 do CPC e violou os princípios da separação dos poderes, da isonomia/impessoalidade e do contraditório e ampla defesa.

No mérito, o recorrente defendeu que a parte autora não comprovou a urgência no caso concreto, conforme laudo médico do NAT, devendo aguardar na “fila” do SUS, como as demais pessoas que necessitam de atendimento não urgente, sob pena de ferir os princípios da isonomia e impessoalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença,
“reconhecendo sua nulidade e excluindo o ponto em que condenou o Município de Sapezal à obrigação genérica de dar continuidade ao tratamento eventualmente necessário”
, ou, alternativamente, seja tal ato judicial reformado,
“reconhecendo a ausência de requisitos necessários a autorizar a ingerência do Poder Judiciário do Poder Executivo”
(id 65096971 e 65096972).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 65096975).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 68485487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, na ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer proposta por Marcos Guero em desfavor do Município de Sapezal e do Estado de Mato Grosso (Autos nº 2188-50.2017.811.0078), julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos providenciem a cirurgia de coluna do autor, assegurando ainda a continuidade do tratamento necessário. Por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Examinando os autos, verifica-se que Marcos Guero, com 42 (quarenta e dois) anos de idade na data da propositura da ação, foi diagnosticado com hérnia centro lateral esquerda nos discos L4-L5, com acentuada compressão saco dural e raízes nervosas – CID 55.1, necessitando com urgência de procedimento cirúrgico na coluna, conforme indicação médica acostada ao id
65096952, p. 2.

Condenado ao fornecimento da cirurgia na coluna o autor, bem como de todo o necessário à preservação de sua saúde, o Município de Sapezal defendeu, preliminarmente, que a sentença é genérica, incerta e ultrapassou os limites fixados pelo pleito autoral, ferindo, assim, o art. 492 do CPC e os princípios da
separação dos poderes, da isonomia/impessoalidade e do contraditório e ampla defesa
.

Não lhe assiste razão, todavia.

Ocorre que na peça inicial o autor da ação foi bem claro ao requerer em sede de tutela de urgência e no mérito determinação para
“
que os Requeridos providenciem a realização de cirurgia com um Cirurgião de Coluna Vertebral, assegurando ainda a continuidade de tal tratamento, ainda que feita contratação de fornecedor particular, sem licitação, devido à urgência do caso; (...)”
(Id 65096548, p. 3).

Ora, no caso dos autos, dado ao diagnóstico do autor, restou claro que não é possível prever a extensão dos tratamentos necessários para o restabelecimento de sua saúde, tampouco o tempo em que aqueles deverão ser fornecidos pelo ente público.

Sobre a não configuração de sentença genérica ou incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REMÉDIO. OBRIGAÇÃO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS/MEDICAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO.
PEDIDO GENÉRICO NÃO CONFIGURADO. 1.

O STJ assentou a jurisprudência de que não incorre em condenação genérica o acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento específico requerido na inicial, bem como de outros medicamentos que se mostrem necessários ao longo do tratamento, desde que respaldado em atestado médico da rede pública.
Precedentes: AgRg no AREsp 604.503/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 16/11/2015; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; AgRg no AREsp 450.960/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 7/4/2014; AgRg no Ag 822.197/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/12/2013; AgRg no AREsp 24.283/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/4/2013; REsp 1218800/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/4/2011. 2. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1652320 / RJ, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 24/04/2017)” (destaquei)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. SENTENÇA INCERTA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. 1. A sentença que condena o Estado a prestar o tratamento a ser indicado pelo médico geneticista ao autor, que sofre de paralisia cerebral, durante o tempo que dele necessitar não é incerta, tampouco advém de formulação de pedido genérico. 2. Recurso especial provido".
(STJ - REsp: 1044028 RS 2008/0068188-8, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2008)”.
(destaquei)

Descabida, portanto, a tese de nulidade da sentença recorrida, eis que esta atendeu aos requisitos processuais de validade
.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre o apelante.

Ocorre que
a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
; logo, se trata de obrigação solidária.

Ao se debruçar sobre essa matéria, o Supremo Tribunal, por sua vez, asseverou que
“
incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. (...)”.
(STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). Destaquei

Logo, uma vez demonstrada a necessidade de atendimento à saúde e a impossibilidade financeira de custear este serviço pela parte, exsurge a responsabilidade dos entes públicos em prestá-lo, em respeito ao seu dever constitucional e ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo este o caso dos autos, conforme se verifica dos documentos a eles acostados.

Nesse contexto, descabida a alegação do recorrente de que a sentença lesou o
princípio da isonomia/impessoalidade, por não ter sido demonstrada a urgência no tratamento do paciente apta a autorizar a intervenção judicial, conforme evidenciado pelo parecer do NAT.

Primeiro, porque a urgência para a concessão ou indeferimento de medicamentos ou tratamentos médicos deve ser aferida apenas por ocasião da análise de eventual pedido de liminar, não sendo, portanto, pressuposto para o reconhecimento do direito à saúde quando da prolação da decisão definitiva (sentença), hipótese em exame.

Segundo, porque apesar de o
Núcleo de Apoio Técnico ter afastado,
para fins da análise da liminar,
a urgência no procedimento almejado pelo apelado, ressaltou, também, que
“o tratamento não pode ser aguardado indefinidamente, pois a demora causa padecimento e interfere na qualidade de vida e na dignidade do Requerente”
, evidenciando, assim, a necessidade de realização de tal procedimento médico com brevidade (Id 65096956, p. 8)

Logo, não há falar-se que
a sentença, por supostamente não ser urgente o tratamento, ocasionou o comprometimento dos princípios da impessoalidade e da isonomia, pois este ato judicial, ao revés,
imprimiu-lhes eficácia, visto que é garantido a todos os brasileiros, indistintamente, a assistência à saúde.

Com efeito, a realização de tratamento ou o fornecimento de medicamentos não caracteriza tratamento privilegiado de um indivíduo em detrimento da coletividade ou invasão na esfera de atos políticos, mas tão-somente a efetivação da obrigação de a administração cumprir o dever constitucional de assegurar o direito à saúde e à vida.

Assim, ao ordenar, após o devido processo legal, o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados pelo poder público, o Poder Judiciário não está ofendendo os princípios da isonomia e impessoalidade, mas atuando, por provocação, na defesa do direito social e indisponível à saúde.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a sentença que reconheceu o direito do apelado ao tratamento cirúrgico pleiteado nos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sapezal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021